Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002036-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 068.015.941-09 (PACIENTE), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MARCIO FREITAS DE BARROS - CPF: 966.414.011-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O SUPERVENIENTE ACESSO DA DEFESA DO PACIENTE À DECISÃO CONSTRITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado por seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado, com pedido de revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa decorrente da não disponibilização do decreto segregatício à i. Defesa constituída pelo paciente; e (ii) examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a prejudicialidade do pedido de acesso à decisão constritiva, pois, conforme demonstrado nos autos, a autoridade impetrada disponibilizou o decreto de prisão ao paciente, esvaziando-se o interesse de agir quanto a essa parte.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do
modus operandi
empregado para a prática do crime, ao que se soma a circunstância de se encontrar em local incerto ou não sabido desde então, contexto em que sua mera apresentação em Delegacia de Polícia situada em outro Município, anteriormente à decretação da prisão, não elide o fato de se tratar de paciente atualmente foragido e cuja periculosidade social encontra-se concretamente evidenciada; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A disponibilização superveniente da decisão constritiva enseja a perda do interesse de agir, exclusivamente quanto à arguição de cerceamento de defesa, e, no mais, a manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002036-44.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr.
MARCOS ROGÉRIO MENDES

PACIENTE:

LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, consistente tanto em
decretar a prisão preventiva do paciente
quanto em
manter sob sigilo a decisão constritiva
, ainda que se trate de d. causídico devidamente habilitado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000057-77.2025.8.11.0087, os quais versam sobre o suposto envolvimento do paciente com o delito tipificado pelo
art. 121, §2o, II
,
do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente é suspeito de ter se envolvido com o delito supramencionado, perpetrado contra a vítima
Márcio Freitas de Barros
em
08/01/2025
. Logo após o delito, assevera que em vista de supostas ameaças dirigidas à sua família, deixou de se apresentar às autoridades na Comarca de Guarantã do Norte/MT, vindo a se apresentar espontaneamente no Município de Sorriso/MT, em
10/01/2025
, onde foi ouvido e liberado, à míngua de qualquer mandado de prisão em seu desfavor.

Na mesma data, a i. Defesa do paciente peticionou ao d. juízo
a quo
, comunicando o comparecimento espontâneo do paciente e sua aparente disponibilidade em colaborar com as investigações, para requerer que, na hipótese de um pedido de prisão preventiva, o d. magistrado considerasse suficientes as
providências acautelatórias mais brandas
(Petição Criminal n. 1000068-09.2025.8.11.0087).

Em sequência, após parecer desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da prisão preventiva outrora decretada
nos autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087, determinando, ademais, o arquivamento deste feito.

Nesse contexto, narra o d. impetrante que, após requerer sua habilitação nos autos originários, apenas teve acesso ao caderno processual em
29/01/2025
, ensejo em que suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que, a despeito da habilitação promovida,
a decisão constritiva se encontra sob sigilo judicial
, pelo que se teria
malfadado cerceamento de defesa
, com ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa
.

Adicionalmente, defende o d. causídico não se encontrarem presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que argumenta se tratar de paciente com
predicados pessoais favoráveis
, que é responsável, ademais, pelo sustento de uma
filha pequena
, encontrando-se, por fim, disposto a
colaborar com o deslinde das investigações
, todas circunstâncias que, na intelecção do impetrante, lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, com a expedição do correspondente
contramandado de prisão
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 264825281 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 265114785), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 266968868.

Por meio do ID 267003283, o d. causídico se manifestou acerca das informações fornecidas pela d. autoridade judiciária, oportunidade em que
relatou ter obtido acesso à decisão constritiva
, cujos fundamentos combateu com arrimo nas teses outrora desenvolvidas na prefacial do
writ.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 267222280).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da ação, forçoso reconhecer que, em sua última manifestação nos autos, o d. causídico impetrante assinalou que, “
[...] graças a este Habeas Corpus o douto juízo ao receber o pedido de informações,
disponibilizou a decisão que decretou a preventiva
, o que até aquele momento o impetrante não tinha acesso tendo que manejar este habeas sem condições de argumentar acerca dos fundamentos daquela decisão, tendo em vista omitida nos autos de origem
” (ID 267003283) — Destaquei; de forma que, quanto ao suscitado
cerceamento de defesa
, estou convencido de que se cuida de
questão prejudicada
.

Quanto ao demais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
teve sua prisão preventiva decretada em
10/01/2025
, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, ocorrido em
08/01/2025
, tendo como vítima
Márcio Freitas de Barros
.

Colhe-se da representação da d. autoridade policial que, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava em patrulhamento de rotina foi acionada por
Gisele Leitzke
, testemunha que informou que, minutos antes, houvera uma tentativa de homicídio no local, vindo a narrar que se encontrava sentada com seu esposo
Márcio
, em frente à residência de ambos, quando
LUCAS
, seu genro, chegou munido com uma espingarda e realizou um disparo na altura do abdômen de
Márcio
, vindo a se evadir do
locus delicti
logo depois.

Conquanto a vítima tenha sido encaminhada ao hospital, faleceu em decorrência da lesão provocada pelo disparo de arma de fogo. Perante a d. autoridade policial,
Gisele
ratificou as informações outrora prestadas e acrescentou que
LUCAS
teria, na ocasião, ainda apontado a arma na direção dela e de seu filho de apenas 08 (oito) anos de idade, tendo
Márcio
entrado na frente dos disparos para defendê-los.

Em atendimento à representação, o d. juízo
a quo
, após parecer favorável do
parquet
,
decretou a prisão preventiva de LUCAS
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.5865; das diligências investigativas conduzidas logo após o cometimento do delito; e das declarações prestadas pelas testemunhas
Gisele
, esposa da vítima, e
Luis Carlos de Lima
, vizinho do casal, os quais apresentaram tanto o que teria sido a
motivação do delito
— desavença entre a vítima e sua filha
Rafaela
, enteada de
Gisele
e namorada de
LUCAS
— quanto circunstâncias concernentes a uma
suposta continuidade da atividade delitiva
, tendo como alvo
Gisele
e a residência comum do casal.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas por
Gisele
,
in verbis
:

“[...] QUE em relação ao suspeito LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, até o dia do crime nenhum contato havia tido com este; QUE em relação a motivação do crime, tem-se o seguinte:
MARCIO tinha em sua casa uma cama de propriedade de RAFAELA, pois havia feito o favor de guardá-la para que, posteriormente, RAFAELA a buscasse
; QUE no dia 07/01/2025 (dia do crime), RAFAELA fez diversas ligações e mandou algumas mensagens para MARCIO, exigindo que este lhe entregasse logo a cama; QUE
MARCIO disse que a filha poderia comparecer ao imóvel para buscar o objeto, mas que somente entregaria para ela, visto que não iria entregá-la para o namorado da filha, LUCAS
; QUE MARCIO "reteve" a cama e condicionou entregá-la apenas para a filha porque tinha o desejo de "dar um sermão" em RAFAELA, pois esta vinha tratando seu genitor com muito desrespeito; QUE, inclusive, em uma das ligações feitas por RAFAELA para MARCIO, aquela mostrava-se "drogada", visto o nível de alteração na fala e irritabilidade desmedida; QUE, portanto, afirma a declarante que
RAFAELA é contumaz usuária de drogas ilícitas
; QUE no mencionado dia do crime,
a declarante, ENZO GABRIEL (garoto de 8 anos e filho da declarante) e a vítima MARCIO estavam sentados na calçada do imóvel onde juntos residiam
; QUE por volta de 16:15h,
LUCAS GABRIEL, sozinho em uma motocicleta Honda Titan prata, chegou ao imóvel e disse para MARCIO: "VIM BUSCAR A CAMA. ME ENTREGA LOGO ESSA CAMA"; QUE MARCIO negou-se a entregar e disse que somente RAFAELA iria retirar a cama
; QUE, enfurecido,
LUCAS GABRIEL disse para MARCIO: "EU VOU ALI E VOLTO PRA TE MATAR"
; QUE LUCAS saiu na motocicleta, parou numa esquina próxima e fez alguma ligação; QUE após a ligação, LUCAS tomou o rumo de sua residência; QUE
passada cerca de 1 (uma) hora, LUCAS retornou, dessa vez num veículo Gol, de propriedade de RAFAELA, e ao encostar próximo da calçada e enquanto ainda permanecia dentro do carro, pegou uma espingarda (provavelmente calibre .12) e mirando para a declarante e seu filho ENZO (que estava em pé, na frente da declarante), efetuou 1 (um) disparo
; QUE
MARCIO ao ver LUCAS empunhando a arma de fogo pulou na frente de ENZO e da declarante, de maneira a livrá-los do disparo
; QUE
o mencionado disparo acertou a região da barriga de MARCIO que, imediatamente, começou a sangrar demasiadamente
; QUE
LUCAS fugiu em disparada
; QUE não sabe precisar se LUCAS estava ou não sozinho dentro do veículo; QUE, entretanto, somente poderia haver alguém no banco de trás, pois o banco do passageiro (ao lado do motorista) estava vazio; QUE MARCIO, desesperado, pediu que a declarante o ajudasse a ir ao hospital; QUE
a declarante entrou dentro de casa para buscar os documentos de MARCIO e, ao retornar para a calçada, MARCIO já havia saído sozinho para o hospital
; QUE neste momento, ligou para a polícia militar que se fez presente no local; QUE alguns vizinhos foram até a calçada da declarante para entender o que ali ocorria; QUE
passados alguns minutos, LUCAS e RAFAELA (no banco de trás com uma criança ao seu lado), no mesmo veículo GOL de propriedade de RAFAELA, passaram pela rua e tentaram localizar a declarante em meio as pessoas ali na calçada
; QUE
LUCAS permanecia segurando a arma com uma mão, enquanto usava a outra para dirigir o veículo
; QUE
para a declarante ficou nítido que LUCAS voltou ao local para tentar matá-la, mas só não o fez em razão dos vizinhos que estavam ali no local
; QUE
escondeu-se na casa de um vizinho, visto o medo que estava sentindo
; QUE
teve uma crise nervosa e foi conduzida por vizinhos e pela polícia militar até o hospital
; QUE, posteriormente, um vizinho (que a declarante não sabe o nome, mas que é casado com CENIRA) informou que
após os disparos, RAFAELA voltou (provavelmente a pé) até a casa do pai
; QUE RAFAELA estava com um garrafão de álcool em mãos; QUE
acredita a declarante que tal álcool seria usado para queimar o corpo de MARCIO
”.

(ID 180282794 – Págs. 14-15 – autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

Em sintonia com as informações prestadas por
Gisele
, seu vizinho
Luis Carlos
, assim declarou à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] QUE no dia 07/01/2025, chegou em sua residência por volta de 16:30h; QUE enquanto tomava café,
por volta de 16:50h, ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e, logo em seguida, ouviu um "cantar de pneu"; QUE saiu para fora de sua residência e pôde ver que seu vizinho MARCIO, ferido, entrou em uma camionete e saiu em disparada
; QUE
poucos instantes depois, viu uma mulher jovem, magra, de pele morena vindo a pé em direção a casa de MARCIO com um galão em mãos
; QUE além do galão,
tal jovem trazia consigo um isqueiro
; QUE
presume ser tal jovem RAFAELA KUFFEL DE BARROS
; QUE tal jovem,
ao ver que a frente da casa de MARCIO estava repleta de vizinhos do local, deu meia volta e seguiu em direção a esquina da rua
; QUE
o motorista de um Volkswagen Gol, cor cinza/chumbo, deu sinal para que RAFAELA o acompanhasse
; QUE RAFAELA, a pé, seguiu tal carro e, juntos, viraram a esquina; QUE
passado algum tempo, já com a polícia militar no local, o motorista de tal Gol (que o depoente presume ser LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA) e RAFAELA passaram pelo local, em alta velocidade, por diversas vezes
; QUE era nítido que havia, ao menos, duas pessoas dentro de tal veículo, pessoas estas que o depoente presume ser LUCAS e RAFAELA; QUE informada a respeito dos ocupantes do veículo Gol, a guarnição da polícia militar rapidamente embarcou na viatura e iniciou a perseguição, não obtendo êxito na localização dos suspeitos”.

(ID 180282794 – Págs. 17-18 – autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal,
notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,
verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu
,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu, em tese, o crime de homicídio qualificado contra o ofendido MARCIO FREITAS DE BARROS, ceifando sua vida em razão de uma desavença que teve início com uma discussão por telefone entre a vítima e sua filha, Rafaela Kuffel de Barros, acerca de uma cama que estava na posse de Márcio
.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial,
é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, que revelou ousadia, frieza e indiferença para com a vida alheia, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública. Portanto, demonstrado está o risco concreto que em liberdade reitere condutas delituosas.

Logo,
não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública, acautelando-se a sociedade
.

[...] Assim, em liberdade, há forte receio de que o representado continue a colocar em risco o meio social.
Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a liberdade o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes
.

Nesse contexto,
ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do representado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

Ante o exposto, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
”.

(Decisão de ID 180312940 — autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

A consulta aos autos originários revela, ademais, que, comunicado acerca da apresentação espontânea do paciente na Delegacia de Polícia situada em outra Comarca, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora imposta, por reputar
inalterados
os fundamentos que haviam inicialmente ensejado sua decretação (ID 181832392).

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, a análise dos elementos amealhados nos autos revela que, na data fatídica,
LUCAS
, em razão de
prévio desentendimento
travado entre a vítima
Márcio
e
Rafaela
, filha do ofendido e namorada do paciente, se dirigiu ao
locus delicti
e demandou que
Márcio
lhe entregasse a cama pertencente à
Rafaela
, o que foi negado pela vítima, contexto em que, enfurecido,
LUCAS
lhe disse que voltaria ao local para matá-lo
; o que evidentemente
fez
, retornando à casa da vítima, agora na condução do carro de
Rafaela
, munido de uma espingarda com a qual, de inopino,
efetuou um disparo na direção da vítima, de sua esposa
Gisele
, e do filho comum do casal
, com apenas
08 (oito) anos de idade
, tendo o ofendido, conforme
Gisele
, se jogado na frente do disparo, razão pela qual foi
atingido no abdômen
.

Não bastasse, tanto
Gisele
quanto seu vizinho
Luis Carlos
relataram à d. autoridade policial que, posteriormente,
LUCAS
e
Rafaela

retornaram ao
locus delicti
, ela portando um galão de substância inflável e um isqueiro, e ele, na condução do veículo, aparentemente lhe dando apoio, tendo ambos desistido de qualquer intento em razão da
comoção pública no local
, o que não impediu, no entanto, que fossem avistados, vindo
Gisele
a ter uma crise nervosa e se esconder na residência vizinha, temendo por sua vida e de seu filho; sendo todas essas circunstâncias capazes de revelar a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e assim bem justificar a imposição da custódia cautelar.

Nesse desiderato, conquanto o d. impetrante busque argumentar que, tendo
LUCAS
, em razão de supostas
ameaças
que lhe foram dirigidas após o episódio delitivo, se dirigido à Delegacia de Polícia do Município de Sorriso/MT para relatar tais promessa de mal injusto e se colocar
à disposição das investigações
, deve-se observar que a apresentação do paciente se fez em
Município diverso
, e até o presente momento
não houve o cumprimento do
mandado de prisão expedido em desfavor de LUCAS
, que segue, portanto,
em local incerto ou não sabido
, não se sujeitando a persecução criminal a "barganhas" utilizadas como estratégia de defesa, principalmente quando a prisão cautelar se faz necessária não só por conveniência da instrução, mas para garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, de modo que a só apresentação espontâneo do paciente ao Delegado de Polícia não infirma a necessidade do encarceramento provisório.

Aliás, considerando que o paciente empreendeu deliberada fuga da cidade desde a execução do crime, deve ser observado ainda o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo parcialmente prejudicado o pedido e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA
,
mantendo intacto o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025